Tribunal: STF
Processo: Rcl 53218
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Encel Engenharia de Construções Elétricas Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região - TRT3 nos autos do Processo 0000984-39.2014.5.03.0016, para garantir a eficácia da Súmula Vinculante 10. 



    A reclamante afirma que foi incluída no polo passivo de execução trabalhista, como responsável solidária pelos débitos, sem ter participado da fase de conhecimento. Narra que



    “[...] o Exequente JOSÉ CARLOS, de forma incidental nos autos da própria execução trabalhista, requereu a declaração de existência de grupo econômico entre a ora Autora ENCEL e as empresas CET ENGENHARIA, SELT ENGENHARIA, CONSTRUTORA REMO e ENGELMINAS, ao fundamento da existência de um Termo de Consórcio (anexo) firmado entre as referidas sociedades empresárias com a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A, derivado de uma única e determinada licitação, por um período e percentual de responsabilidade específicos para cada uma dessas empresas.” (pág. 3 da petição inicial, grifos no original).



    Sustenta que o referido requerimento foi deferido pelo Juízo da Vara do Trabalho e mantido pelo TRT3, e que,



    “[...] ao decidir pela existência de grupo econômico, o Egrégio TRT3 afastou a norma contida no artigo 278, §§ 1º e 2º da Lei n° 6.404/76 sem, contudo, declarar a sua inconstitucionalidade, o que contraria a literalidade da Súmula Vinculante nº 10 deste Excelso STF. Vale dizer, a pretensa interpretação dada pelo v. acórdão reclamado afasta do ordenamento jurídico a vigência da Lei das Sociedade por Ações, relegando-a apenas ao plano administrativo e como se não fosse aplicável à relação de contratação havida - inclusive prevista em Edital de Licitação Pública da CEMIG, do qual a ENCEL participou na formação do consórcio heterônomo.” (págs. 9-10 da petição inicial).



    Ao final, requer:



    “[...] 



    d) Observado o devido processo legal com os seus corolários da ampla defesa e do contraditório, seja julgado procedente o pedido de cassação do Acórdão reclamado proferido nos autos da RT 0000984-39.2014.5.03.0016 por violação à Súmula Vinculante nº 10, e artigos 5º, II, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, assim como artigo 515, §3º, do CPC e artigo 278, §§ 1º e 2º, da Lei 6.404/73, determinando-se o retorno dos autos ao TRT3 a fim de que profira nova decisão enfrentando diretamente a aplicabilidade de tais dispositivos ou, de forma diversa, julgando-os inconstitucional pela regra de reserva de plenário, restabelecendo-se a competência do Supremo Tribunal Federal; […]” (pág. 23 da inicial).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, consigno que deixo de determinar a requisição das informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    No caso, conforme relatado, a empresa afirma que o ato impugnado violou a Súmula Vinculante 10.



    Pois bem.



    Observo que a reclamante foi inserida na Execução Trabalhista 0000984-39.2014.5.03.0016 como responsável solidária pelos débitos resultantes da condenação, em razão do reconhecimento da existência de grupo econômico. 



    Após sua inclusão no polo passivo da execução, a ora reclamante opôs embargos à execução, aos quais se negou provimento (documento eletrônico 23). Posteriormente, apresentou embargos de declaração, que foram julgados procedentes para, sanando a omissão apontada, conhecer da exceção de pré-executividade e julgá-la improcedente (pág. 239 do documento eletrônico 15).



     Na sequência, ajuizou agravo de petição, que teve seu provimento negado (documento eletrônico 24). Contra essa decisão foram interpostos recurso extraordinário e recurso de revista, e ambos tiveram o seguimento negado pelo TRT3 (pág. 190 do documento eletrônico 16).



    Pelo que se depreende da inicial, o ato impugnado na presente reclamação constitucional é o acórdão proferido quando do julgamento do agravo de petição (documento eletrônico 24). 



    No referido acórdão, o TRT3, ao analisar a questão da formação do grupo econômico, manteve o entendimento do Juízo da origem, destacando-se do voto condutor os seguintes trechos:



    “[...]



    Por meio da decisão de ID. 2d8b09f,a origem reconheceu a existência do grupo econômico entre as Agravantes, a partir da formação do consórcio para o desenvolvimento de certo empreendimento, nos moldes do artigo 2º, §2º, da CLT, resultando na responsabilidade solidária das consorciadas. Cumpre mencionar que o juízo da execução adotou, ainda, os fundamentos trazidos pelo exequente, extraídos de acórdão proferido pela 7ª Turma deste Regional, envolvendo as mesmas Empresas, nos autos n. 0010246-63.2016.5.03.0009 (AP - ID. a23b537), onde restou reconhecida a responsabilidade solidária das empresas formadoras do referido consórcio empresarial.



    Com efeito, o exequente foi contratado pela Engelminas Construções Elétricas Ltda., que figurou como reclamada no processo de conhecimento. É fato que a referida empresa e as Agravantes, Selt Engenharia, Construtora Remo, Encel Engenharia e CET Engenharia, firmaram um consórcio com a Cemig, com previsão de solidariedade entre as Empresas, conforme se vê da cláusula 23ª do contrato de prestação de serviços.



    O artigo 513, §5º, do novo CPC, que determina que os co-devedores devem fazer parte do processo de conhecimento para que possam ser executados, não se aplica, por incompatibilidade, ao processo do trabalho, considerando -se o princípio da proteção e o fato de que a CLT, no seu art. 2o., parágrafo 2o. ter como empregador o grupo econômico e não, isoladamente, a empresa que tenha dirigido a prestação de serviços. A aplicação da recente decisão do STF no ARE n° 1.160.361-SP seria precipitada, considerado o seu caráter turmário.



    Nega-se provimento, portanto” (págs. 6-7 do documento eletrônico 24).



    Por sua vez, a reclamante alega que o acórdão reclamado teria afastado o art. 278, §§ 1º e 2º da Lei 6.404/1976 sem observar a cláusula de reserva de plenário, violando, assim, a Súmula Vinculante 10, cujo enunciado transcrevo: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    O verbete sumular acima transcrito afirma que, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração, explícita ou implícita de inconstitucionalidade. 



    Isso porque o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma não declarada, o que não ocorreu no caso. 



    Além disso, esta Corte vem se manifestando no sentido de que, quando ocorrer apenas processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à SV 10. 



    In casu, não existe afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que não houve afastamento ou negativa de vigência do art. 278, §§ 1º e 2º da Lei 6.404/1976 em razão de sua incompatibilidade com o Texto Constitucional. Destaco, aliás, que esse artigo sequer foi mencionado como razão de decidir do ato reclamado. 



    Verifico que ocorreu nos autos apenas a aplicação de regras constantes da CLT (art. 2º, § 2º) que, segundo entendimento do Juízo de origem, seria suficiente para autorizar a inclusão de empresa integrante de grupo econômico na fase de execução. 



    Com essa linha de raciocínio, cito as seguintes decisões monocráticas prolatadas em casos idênticos ao presente: Rcl 50.176/MT, Rel. Min. Roberto Barroso; Rcl 51.654/MG, Rel. Min. Edson Fachin; e Rcl 51.805/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia.



    A reclamante indicou ainda, no pedido da inicial, violação dos arts. 5º, II, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal; 515, §3º, do NCPC e 278, §§ 1º e 2º, da Lei 6.404/1973. 



    Entretanto, constato, de plano, que os referidos parâmetros de controle invocados são completamente inservíveis para o fim a que se pretende. Com efeito, ressalto que a pretensão calcada na ofensa aos artigos supracitados não merece acolhida, pois o pedido não se enquadra em nenhuma das hipóteses inscritas no art. 102, I, l, da Constituição, seja para preservar a competência desta Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões. 



    Ademais, o art. 988 do Código de Processo Civil/2015 dispõe que apenas caberá reclamação para: 



    “I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.” 



     



    Nesse contexto, o pedido apresentado não se amolda em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 988 do novo CPC. 



    Destaco, por fim, que a pretensão da reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). 



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator